Tribunal: STF
Processo: ADI 4763
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 16, CAPUT, PRIMEIRA PARTE E 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 432/2011 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITOS RELATIVOS À EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. AÇÃO DIRETA PREJUDICADA EM PARTE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA ATRIBUIÇÃO LEGISLATIVA CONCORRENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA SUPLEMENTAR A LEI FEDERAL 8.987/1995. AÇÃO DIRETA, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A presente ação direta está, em parte, prejudicada, na medida em que substancialmente alterado o art. 16 da Lei Complementar 432/2011 do Estado de Mato Grosso, pois a interpretação depreendida pela requerente de seu enunciado original não mais lhe é atribuível. Precedentes.



    2. A Lei federal 8.987/1995, ao estabelecer normas gerais sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, dispondo em seu art. 16 acerca da possibilidade de outorga de concessão ou permissão no caso de inviabilidade técnica ou econômica injustificada, introduziu regramento geral permissivo quanto à exclusividade de exploração de serviços públicos. 



    3. Não afasta de forma clara (clear statement rule), no entanto, a possibilidade de que os Estados, no exercício de sua atribuição concorrente para legislar sobre consumo (art. 24, V, CRFB), estipulem restrições à exploração dos serviços públicos que possa eventualmente representar risco ao direito do consumidor.



    4. Ao contrário, o art. 1º, parágrafo único, da Lei federal 8.987/1995 expressamente compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a função de, pelas adaptações necessárias das prescrições da Lei, atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.



    5. Espaço constitucional deferido ao sentido do federalismo cooperativo inaugurado pela Constituição Federal de 1988. É possível que Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, no execício da competência que lhes são próprias, legislem com o fito de expungirem vácuos normativos para atender a interesses que lhe são peculiares, haja vista que à União cabe editar apenas normas gerais na espécie. 



    6. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte remanescente, julgada improcedente.